Tribunal: TJPA
Processo: 0801320-56.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801320-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANDRESA FERREIRA FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE. INVERÍDICA.
PRECEDENTES STJ.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO PLEITEADO. PERICULUM IN MORA IN VERSO. AGRAVADO COM PARALISIA CEREBRAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O paciente, ora agravado, comprovou ser beneficiário do plano de saúde, bem como demonstrou ser portador de PARALISIA CEREBRAL (CID 10-G80), com recomendação médica do tratamento fisioterápico intensivo pelo método Therasuit e Terapia Especializada Cognitiva/Comportamental como os mais indicados para seu desenvolvimento motor e cognitivo.
II-
A ausência do tratamento requerido no rol de procedimentos em saúde definido pela ANS e previsão contratual para seu custeio, neste momento, não são suficientes para a negativa do tratamento.
III-
A concessão da tutela se mostra correta, não havendo nos autos quaisquer demonstração de necessidade da suspensão desta, mormente se considerarmos que inexiste irreversibilidade da medida, posto que uma vez que comprovado que o recorrido não faz jus ao referido tratamento, poderá o agravante propor ação própria, a fim de ser ressarcido de todas as despesas dispensadas.
IV
- Por outro lado, registre-se que a negativa de atendimento por parte da operadora do plano de saúde, fere,
a priori
, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, preconizado como um dos pilares do nosso ordenamento jurídico nacional previsto na Carta Magna de 1988.
V-
Também não vislumbro o
periculum in mora
apontado pela Agravante, eis que

se limitou apenas a afirmar que o interlocutório guerreado poderia acarretar a irreversibilidade da decisão - circunstância que neste momento não implica em iminente risco de dano grave ou impossível reparação capaz de suspender o
decisum
de primeiro grau.
VI- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Castanhal, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proposta por J.O.F.D.C, representado por sua genitora ANDRESA FERREIRA FRANÇA DA COSTA em face da ora agravante e de UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA.

A decisão recorrida é a que concedeu a tutela de urgência pretendida pela autora da demanda, aos seguintes termos:

“ (...)
2) DEFIRO a tutela provisória de urgência, até o julgamento final do processo ou ulterior deliberação, para DETERMINAR as requeridas, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam e possibilitem o tratamento fisioterapêutico intensivo pelo método Therasuit e do atendimento de reabilitação neuropsicológica integrada ao método ABA (Análise do Comportamento Aplicada). 3) A mencionada tutela provisória deverá ser cumprida na seguinte ordem: a. Por meio de profissionais capacitados que sejam credenciados ou cooperados perante a própria UNIMED. b. Na ausência de profissionais credenciados ou cooperados, a UNIMED deve reembolsar eventual tratamento particular, mas o valor do reembolso deve ser limitado à tabela praticada entre a operadora e a rede credenciada. c. Não havendo tabela praticada entre a operadora e a rede credenciada, a UNIMED deve arcar com todas as despesas do tratamento no valor indicado pelos profissionais.4) O não cumprimento da ordem ensejará a aplicação de multa diária em favor do autor no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada requerido, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (...)
”

Sustenta o agravante que a parte autora foi diagnosticada com paralisia cerebral, tendo buscado o plano de saúde para custear o tratamento indicado pela médica assistente, consistente de fisioterapia pelo Método TheraSuit e Equoterapia associado à Neuropsicologia pelo método ABA; que solicitou junto à UNIMED BELÉM liberação do procedimento pelo método THERASUIT e EQUOTERAPIA, obtendo negativa de autorização, sob o argumento de que seu plano não comtempla a realização desse tipo de procedimento, por não estar elencado no rol da ANS, levando-a a procurar o Judiciário, onde conseguiu o deferimento da tutela de urgência ora agravada.

Aduz a agravante, preliminarmente, ilegitimidade passiva da Unimed Belém, alegando que o contrato de plano de saúde fora firmado entre a autora e a ré UNIMED FORTALEZA.

Refere a necessidade de observação da rede credenciada e limites de sessões anuais, sendo desarrazoado o atendimento além dos limites contratados, - que estão previstos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde -, bem como a inexistência de evidência científica da eficácia do tratamento prescrito.

Alega, assim, que se impõe a revogação da medida liminar deferida, sob pena de prejuízos não somente à operadora de saúde, mas a toda a coletividade de beneficiários envolvidos no sistema, devido o risco do efeito multiplicador da medida em questão, além da irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito seu total provimento, com a reforma da decisão agravada.

o efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões ID
Num. 6008911
.

Instada a se manifestar o Douto Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que determinou que a instituição financeira agravante se abstivesse de efetuar descontos provenientes dos
contratos
de empréstimos consignados questionados em piso. Desta determinação, fixou-se multa
diária (art. 537, caput, do CPC), que arbitrou em R$2.000,00 (dois mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Inicialmente, no que se refere à alegação da agravante sobre a ilegitimidade passiva da UNIMED BELÉM, em razão de ter sido o contrato firmado com a UNIMED FORTALEZA, cumpre ressaltar que o C. STJ já se manifestou sobre a matéria, aos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA.DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 08/03/2014, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/02/2016 e concluso ao Gabinete em 25/11/2016. Julgamento pelo CPC/73.2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva darecorrida
.3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome -"Unimed" -e por um logotipo comum, de maneira a dificultar afixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado
. 6.
À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida
.7. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi analisada atese sustentada pela recorrente, fica prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial.8. Recurso especial provido. (STJ -Acórdão Resp 1627881 / To, Relator(a): Min. Nancy Andrighi, data de julgamento: 12/09/2017, data de publicação: 15/09/2017, 3ª Turma)

No que concerne ao requisito de probabilidade do direito, e em sede de cognição sumária, observa-se que o paciente, ora agravado, comprovou ser beneficiário do plano de saúde, bem como demonstrou ser portador de PARALISIA CEREBRAL (CID 10-G80), com recomendação médica do tratamento fisioterápico intensivo pelo método Therasuit e Terapia Especializada Cognitiva/Comportamental como os mais indicados para seu desenvolvimento motor e cognitivo.

Nesses termos, é certo que a ausência do tratamento requerido no rol de procedimentos em saúde definido pela ANS e previsão contratual para seu custeio, neste momento, não são suficientes para a negativa do tratamento.

Ora, a lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde em seu art. 10, afirma que o
plano
de assistência à saúde abrange tratamento para as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças, excluindo algumas hipóteses de cobertura dos planos de saúde, não havendo menção ao tratamento acima evidenciado.

Nesse sentido, fartos precedentes deste Tribunal, relativos especificamente à cobertura do tratamento pelo método Therasuit, do que faço referência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS–
RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MÉTODO THERASUIT – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA
, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (4960768, 4960768, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-22)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS: EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
TRATAMENTO THERASUIT – INDICAÇÃO POR 02 (DOIS) MÉDICOS CONVENIADOS À APELANTE – NEGATIVA INDEVIDA
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (4960139, 4960139, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-21)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. A RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR E CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO INDICADO POR MÉDICOS ESPECIALISTAS SE MOSTRA INDEVIDA, QUANDO AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS DENOTAM A SUA NECESSIDADE PARA A SUA REABILITAÇÃO.
MÉTODO FISIOTERÁPICO THERASUIT.
APLICAÇÃO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (4941977, 4941977, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-19)

Outrossim, a urgência é claramente verificada, pois o menor já passou por diversos tratamentos, não havendo evolução do seu quadro de forma eficaz para melhoria do quadro motor do menor. Além do mais, há laudo que comprova a necessidade do referido tratamento, pois seria eles o mais adequado e necessário para o melhor desenvolvimento, com melhorias funcionais significativas.

Nesses termos, é certo que a concessão da tutela se mostra correta, não havendo nos autos quaisquer demonstração de necessidade da suspensão desta, mormente se considerarmos que inexiste irreversibilidade da medida, posto que uma vez que comprovado que o recorrido não faz jus ao referido tratamento, poderá o agravante propor ação própria, a fim de ser ressarcido de todas as despesas dispensadas.

Por outro lado, registre-se que a negativa de atendimento por parte da operadora do plano de saúde, fere,
a priori
, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, preconizado como um dos pilares do nosso ordenamento jurídico nacional previsto na Carta Magna de 1988.

Por fim, também não vislumbro o
periculum in mora
apontado pela Agravante, eis que

se limitou apenas a afirmar que o interlocutório guerreado poderia acarretar a irreversibilidade da decisão - circunstância que neste momento não implica em iminente risco de dano grave ou impossível reparação capaz de suspender o
decisum
de primeiro grau.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,

Belém,

de

de 2022.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022